Tribunal: TJSP
Processo: 1047272-43.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Guarulhos contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública, ao adicional de insalubridade em grau médio (20%) entre 09/2019 e 10/2022, excluído o período de 20/03/2020 a 21/05/2021, a ser apurado em liquidação de sentença.
II.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Guarulhos contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública, ao adicional de insalubridade em grau médio (20%) entre 09/2019 e 10/2022, excluído o período de 20/03/2020 a 21/05/2021, a ser apurado em liquidação de sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade, considerando a data de elaboração do laudo pericial.
III. Razões de Decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade deve corresponder à data de elaboração da perícia, não sendo admissível retroação dos efeitos do laudo. 4. No caso concreto, a prova pericial atestou que a autora exerceu suas funções em condições insalubres durante o período especificado, justificando o pagamento do adicional.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O adicional de insalubridade é devido desde o início do exercício da atividade insalubre, conforme laudo pericial. 2. O laudo pericial possui natureza declaratória, confirmando condições pré-existentes.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.007, §1o; art. 489, §1o, VI; art. 85, §4, II; art. 85, §11.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015.
STJ, PUIL no 413/RS, 1a Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.04.2018.